Tribunal: TJES
Processo: 5036208-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036208-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso dos autos, a prova pericial revela-se indispensável ao julgamento da lide e não há dúvidas de que a questão em debate exige a utilização de conhecimentos técnicos com análise minuciosa do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, bem como da imprescindibilidade de alteração do trajeto para o cumprimento contratual e dos custos decorrentes disso.

2. A jurisprudência proveniente do STJ orienta no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...]
(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

3. Além disso, é assente o entendimento de que “
O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao Magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1491940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

4. Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5036208-21.2023.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Construtora Premocil LTDA.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível contra a sentença (Id. 14233339) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Construtora Premocil Ltda. em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
a) Reconhecer o desequilíbrio econômico-financeiro no Contrato Administrativo nº 004/2020; b) Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.348.746,87 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de reequilíbrio contratual, devendo tal quantia ser atualizada, desde a citação, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021”.
Por fim, condenou o apelante a restituir as custas antecipadas pela apelada, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) a escolha de um novo trajeto para a execução do
Contrato Administrativo nº 004/2020 foi decisão unilateral da empresa apelada, inexistindo dever da Administração Pública de indenizá-la pelos custos adicionais gerados; (b) a administração pública não deu ensejo a alteração contratual, de modo que a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) não autorizou a alteração do trajeto contratualmente previsto; (c) a apelada possuía conhecimento do trajeto antes de firmar o contrato administrativo; (d) é nulo e sem efeito contrato verbal firmado com a Administração, o que se aplica ao caso dos autos; (e) o valor indenizatório foi fixado sem o comprovante técnico necessário ou procedimento de liquidação, notadamente mediante a utilização de cálculos unilaterais, o que impossibilita a verificação do desequilíbrio econômico-financeiro alegado.

Contrarrazões no Id. 14233342, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença: necessidade de realização de prova pericial.

Tal como relatado, o apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
a) Reconhecer o desequilíbrio econômico-financeiro no Contrato Administrativo nº 004/2020; b) Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.348.746,87 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de reequilíbrio contratual, devendo tal quantia ser atualizada, desde a citação, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021”.

Ao que se vê dos autos, foi firmado entre as partes o contrato administrativo n° 004/2020 (Id. 14233291), tendo por objeto a contratação da empresa apelada para execução de obra de pavimentação do “trecho Sede – São Jorge”, no município de Brejetuba/ES, em observância à planilha orçamentária anexa ao Edital de Concorrência n° 005/2019.

A apelada ajuizou ação judicial aduzindo pelo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao alegar que foi necessário custear unilateralmente o transporte de materiais em razão da incompatibilidade do trajeto inicialmente previsto no edital, motivo pelo qual pleiteou o pagamento do valor de R$ 1.348.746,87 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de indenização pelo reequilíbrio contratual.

Para tanto, foi juntado aos autos o processo administrativo em que a apelada solicitou a indenização dos valores (Id. 14233292), cujos pareceres emitidos são opinativos, juntamente aos cálculos realizados pela própria empresa apelada (Id. 14233294 e Id. 14233295). Por sua vez, foi produzida prova testemunhal para oitiva de testemunhas arroladas pela apelada (Id. 14233336), com o objetivo de comprovar a alegada necessidade de alteração do trajeto para o transporte de materiais.

Como se observa, a prova pericial revela-se indispensável ao julgamento da lide e não há dúvidas de que a questão em debate exige a utilização de conhecimentos técnicos com análise minuciosa do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, bem como da imprescindibilidade de alteração do trajeto para o cumprimento contratual e dos custos decorrentes disso.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]”
(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Anoto que segundo orienta o colendo STJ “
O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao Magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão fundamentada): (i)
determinar, até mesmo de ofício
, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito
, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1491940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Nesse contexto, a constatação de que o cenário probatório coligido aos autos revela ausência de elementos de convicção para o exercício do juízo de revisão da sentença proferida, o ato judicial deve ser anulado com o retorno dos autos para a origem, a fim de que ocorra a realização de imprescindíveis provas técnicas, dentre elas perícia técnica contábil e de engenharia.

Diante do exposto,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.